Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO.
I. Operada a preclusão máxima pela coisa julgada, o valor da causa não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505, 525, § 1o, e 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não há erro material na hipótese em que o valor da causa é modificado por decisão judicial que acolhe solicitação de ajustes na forma do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil.
III. Correspondem a 12%, e não a 20%, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa majorados em 20% no julgamento da apelação.
IV. Há excesso de execução, na esteira do que estabelece o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o exequente inclui honorários de sucumbência em percentual superior àquele previsto no título judicial.
V. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.